Tribunal: TJSP
Processo: 1045730-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão à concessão da licença pelos períodos apontados, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do estado de saúde do servidor feita pelo

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão à concessão da licença pelos períodos apontados, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do estado de saúde do servidor feita pelo DPME – Laudo pericial que não atestou, contudo, ser hipótese de concessão de licença saúde – Presunções de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não afastadas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045730-62.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
CRISTINA DE AQUINO MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045730-62.2017.8.26.0053 -Voto no 11746
2
VOTO No 11746
APELAÇÃO No 1045730-62.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JULIANA CRISTINA DE AQUINO MORETTI
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO SERVIDORA ESTADUAL LICENÇA
SAÚDE
Pedido de licença saúde que foi indeferido
administrativamente Pretensão à concessão da licença
pelos
períodos
apontados,
bem
como
definir
a
regularização do registro de frequência e condenar ao
pagamento dos vencimentos correspondentes ao período
Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do
estado de saúde do servidor feita pelo DPME Laudo
pericial que não atestou, contudo, ser hipótese de
concessão de licença saúde Presunções de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos não afastadas

Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta por JULIANA CRISTINA
DE AQUINO MORETTI contra a r. sentença (fls. 81/83), prolatada no bojo de AÇÃO
COMUM, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “(...)
a perícia judicial (...) concluiu que a autora não estava incapacitada para o trabalho, nos
períodos em que a Administração Pública Estadual indeferiu os pedidos de licença saúde,
corroborando a conclusão administrativa (...)” (fl. 82).
Inconformada, a autora apresentou suas razões recursais (fls.
87/91), alegando, em síntese, que foram juntados aos autos atestados, relatórios e exames
médicos informando sobre as condições de saúde da apelante nos períodos pleiteados para
deferimento da licença saúde. Afirma que o laudo pericial produzido não condiz com a
realidade. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 92). A
parte contrária, regularmente intimada, apresentou contrarrazões (fls. 94/96), nos termos
dos arts. 1009 e 1010 do CPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, nos termos do art. 1003, § 5o, do
CPC. A apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC. Não houve
recolhimento do preparo recursal, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade de
justiça. Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo o
vertente recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045730-62.2017.8.26.0053 -Voto no 11746
3
Cuida-se de ação em que se busca, em síntese, “(...) a)
cumprir obrigação de fazer consistente em anular os atos publicados no Diário Oficial do
Estado, que indeferiu (ram) a(s) licença(s) para tratamento de saúde pleiteada(s) pela
autora, regularizando os períodos de 13/05/2013 à 27/05/2013, fazendo publicar em
Diário Oficial Licença para Tratamento de Saúde; b) em decorrência de provimento do
item 'a' supra, regularizar o registro de frequência da autora, consignando licença para
tratamento de saúde no período de 13/05/2013 à 27/05/2013, regularizando-se, ainda,
para todos os efeitos, sua vida funcional; c) em decorrência de provimento dos itens 'a' e
'b' supras, pagar os vencimentos correspondentes ao período regularizado, acrescidos de
correção monetária e juros de mora (...)” (fl. 10).
Conforme se depura dos autos, a autora é servidora pública
estadual, no cargo de Professor Educação Básica II PEB II, e em virtude de estar
acometida por “CID 10 F.O 60 Trabalho de parto pré-termo”, requereu licença para
tratamento de saúde de 13/05/2013 a 27/05/2013 (fls. 03/04), pleito esse que não foi
deferido administrativamente (fls. 22/27).
Nos termos do art. 5o, III, e 22 do Decreto Estadual no
29.180/88, as perícias médicas para fins de licença para tratamento de saúde seriam de
competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME. A partir da vigência do Decreto Estadual no 58.973/13, conforme o quanto
preconizado no seu art. 1o, I, “a”, e § 1o, passou-se a autorizar a realização desta inspeção
médica pela Secretaria da Educação em alguns casos. Posto que compita a esses órgãos
administrativos proceder aos exames para aferição do estado de saúde dos funcionários que
pretendam a concessão da licença médica, daí não se extrai a conclusão de que sua decisão
é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as garantias inerentes ao
contraditório , é possível o afastamento das conclusões colhidas pelo órgão estatal,
prevalecendo aquelas hauridas em procedimento jurisdicional, caso com aquelas conflitem.
Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso à justiça e do due process of law,
do art. 5o, XXXV e LV da CF.
Ademais, não há nem que se falar que tal possibilidade
incorreria na violação da tripartição dos Poderes Republicanos prevista no art. 2o da CF,
porquanto na instrução processual não se revisita o mérito do ato administrativo, mas,
antes, aquilata-se a sua adequação com os pressupostos fáticos que lhes são subjacentes.
Destarte, é legítima a avaliação judicial em procedimento contraditório acerca da existência
de incorreção no ato exarado pelo Poder Público, quando do indeferimento de pedido
tendente à obtenção de licença para tratamento de saúde.
Sobre o tema a autorizada doutrina de Luis Manuel Fonseca
Pires, “in verbis”: “Enfim, as apreciações técnicas, por não caracterizarem uma espécie de
discricionariedade administrativa, estão sujeitas ao pleno controle judicial. Não há ao
Poder Público qualquer margem de 'conveniência e oportunidade' (5.2.8), não há uma
pluralidade de decisões legítimas (3.1 e 5.4), não existe um âmbito isento do controle pelo
Judiciário porque não se trata de uma discricionariedade administrativa. Toda e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045730-62.2017.8.26.0053 -Voto no 11746
4
questão técnica e científica, em última análise, é irrestritamente controlável pelo
Judiciário. Com a conclusão à qual chegamos no tópico precedente a de que o controle
judicial sobre as apreciações técnicas é amplo e incondicional, o que ora desejamos
destacar é que as perícias, de modo geral, como as de engenharia, de meio ambiente, de
contabilidade, e outras, e os exames sobre imóveis, bens de consumo, em pessoas, e
diversos outros, os julgamentos em licitações, sejam de melhor técnica ou de melhor
preço, por serem apreciações técnicas, é dizer, por dependerem da manifestação de certo
conhecimento especializado fora do direito, são absolutamente controláveis pelo
Judiciário” (in “Controle judicial da discricionariedade administrativa”, 2a Edição, Editora
Fórum, Belo Horizonte, 2013, p. 214/215).
Neste jaez, foi determinada a produção de prova pericial pelo
juízo “a quo” (fl. 58).
O laudo médico foi produzido e encartado aos autos (fls.
69/74). Em sua confecção, após análise da anamnese e história da moléstia, de
antecedentes pessoais e familiares, do exame físico geral e especial, dos documentos
médico-legais, consignou-se, que “(...) foi informado pela requerente de que a mesma deu
à luz seu filho na data provável do parto, o que comprova que não houve prematuridade
ou precipitação do parto de maneira patológica decorrente do estado patológico em
questão” (fl. 72).
Concluiu-se, por fim, que “Diante do exposto, de modo
técnico, isento e imparcial, pode-se afirmar sob a ótica médico-legal, que não foram
detectados elementos periciais que permitam afirmar que a requerente estava incapaz
para exercer a função de professora na época alegada” (fl. 73).
Destarte, nada há nos autos que consiga atingir a correição
das perícias realizadas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME e/ou Secretaria da Educação, e/ou seus motivos legais denegatórios, de sorte que
restaram incólumes as presunções de legitimidade e veracidade que as revestem, devendo
se manter hígido os atos administrativos no sentido do indeferimento da licença para
tratamento de saúde.
Em abono ao exposto, o entendimento esposado pela Corte
Paulista:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA SAÚDE.
Pretensão da autora, professora da rede de ensino estadual, ao
reconhecimento de circunstâncias incapacitantes laborativas, em
decorrência da patologia de ordem psíquica que lhe acomete,
visando à concessão de licença saúde referente aos períodos
declinados na peça vestibular. Impossibilidade Laudo pericial,
realizado sob o crivo do contraditório, que concluiu pela
inexistência da incapacidade laborativa. Prova que não vincula a
decisão do julgador, contudo, no caso em apreço, se mostrou apta
e suficiente para a solução da lide. Improcedência decretada no 1o
grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045730-62.2017.8.26.0053 -Voto no 11746
5
1028151-72.2015.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Souza Nery, j. 19/04/2018)(grifos meus).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
Servidora pública estadual. Licença-saúde. Pretensão à anulação
do ato de indeferimento da licença para os períodos em aberto.
Inadmissibilidade. Ausente prova da incapacidade laborativa para
o período em aberto. Ausência de elementos que enfraqueçam a
decisão do expert. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.
Recurso não provido” (Apelação no 1030620-57.2016.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j.
18/04/2018)(grifos meus).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE
Licença médica
Pedido de
anulação dos indeferimentos administrativos das licenças-saúde
requeridas
Sentença de improcedência
Laudo Pericial
realizado pelo IMESC que não constatou a incapacidade laboral
no período requerido Sentença mantida Recurso improvido”
(Apelação no 1023192-58.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 17/04/2018)(grifo meu).
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator